Tribunal: TJBA
Processo: 8004065-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004065-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DERALDO CELSO LIMA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

AGRAVADO: REINALDO DE SA MEIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. POSSE COMO ESTADO DE FATO. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu liminar de reintegração.

O agravante alegou exercer posse legítima do imóvel, juntando documentos como CAR, ITR e CAFIR, bem como sustentou ocorrência de esbulho praticado pelo agravado, que teria invadido a propriedade, ameaçado pessoas e destruído cercas e árvores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse.

A posse é protegida como estado de fato, independentemente da titularidade dominial (art. 1.196 do CC). Assim, títulos de propriedade ou registros não bastam, por si, para comprovar posse, sendo necessária a demonstração efetiva do exercício dos poderes inerentes ao bem.

No caso, os documentos apresentados consistem em declarações unilaterais e cadastros, não comprovando a posse efetiva nem os limites da área discutida.

Também não restou demonstrado o alegado esbulho, tendo sido juntado apenas boletim de ocorrência produzido a partir de declarações do agravante.

Conforme a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, nas ações possessórias apura-se a posse como fato, e não o direito à posse (ius possidendi), razão pela qual eventual discussão acerca de propriedade deve ser deduzida em ação própria.

A jurisprudência confirma que a ação de reintegração de posse não se presta a discutir domínio e exige prova da posse anterior e do esbulho.

Diante da ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, não estão preenchidos os requisitos para a reintegração liminar, devendo ser mantida a decisão de indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8004065-13.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
DERALDO CELSO LIMA

e
Agravad
o
REINALDO DE SA MEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .